Tribunal: TJMT
Processo: 1031655-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031655-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 388.251.508-22 (ADVOGADO), OXIQUIMICA AGROCIENCIA LTDA - CNPJ: 65.011.967/0001-14 (AGRAVANTE), FERNANDO CORREA DA SILVA - CPF: 063.108.928-43 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. NÃO INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS BENS PELA DEVEDORA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, INCISOS III E V, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AFASTA MULTA AO CREDOR. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM CONDÃO PROTELATÓRIOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pela Exequente/Agravante contra decisão que indeferiu a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC à Executada/Agravada, que, embora devidamente intimada, deixou de informar a localização dos bens penhorados via sistema Renajud, contrariando expressa determinação judicial. A decisão agravada ainda impôs, ao analisar embargos declaratórios, multa à Exequente/Agravante, sob o fundamento de recurso protelatório.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) a aplicabilidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça à Executada/Agravada, diante da omissão no cumprimento de ordem judicial; e (ii) a legitimidade da multa imposta ao Exequente/Agravante por embargos de declaração tidos como protelatórios.

III. Razões de decidir

4. O art. 774 do CPC tem natureza sancionatória e visa coibir condutas do executado que dificultem a efetividade da execução, especialmente quando há resistência injustificada às ordens judiciais ou omissão quanto à indicação de bens penhoráveis.

5. Constatado que a Executada, intimada, deixou de informar o paradeiro dos veículos localizados via Renajud, configura-se embaraço à penhora e descumprimento de dever processual, enquadrando-se nas hipóteses dos incisos III e V do art. 774 do CPC.

6. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes o dever de cooperação e lealdade processual, cuja violação legitima a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

7. É desnecessária a intimação pessoal da Executada para a aplicação da sanção, bastando a intimação eletrônica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.947.791/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.02.2025).

8. Diante do enquadramento da conduta da Executada nas hipóteses legais, impõe-se a reforma da decisão agravada para fixar a multa de 3% sobre o valor atualizado do débito em execução, a ser revertida em favor da Exequente.

9. Consequentemente, deve ser afastada a multa aplicada à Agravante por embargos de declaração, que se mostraram fundamentados e voltados ao esclarecimento da decisão, sem intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e aplicar à Executada/Agravada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixando-a em 3% (três por cento) do valor atualizado do débito em execução, a ser revertida em favor da credora, bem como, afastar a multa aplicada à Exequente/Agravante por embargos de declaração protelatórios.

Teses de julgamento: “1. Configura ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do executado que, intimado, deixa de informar a localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 774, incisos III e V, do CPC. 2. A aplicação da multa prevista no parágrafo único do referido dispositivo prescinde de intimação pessoal, bastando a intimação eletrônica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OXIQUÍMICA AGROCIÊNCIA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução no 1003222-64.2020.8.11.0037, movida em face da agravada
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
.

A Agravante insurge-se contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à Executada/Agravada, prevista no artigo 774, § 2o, do Código de Processo Civil, e, em sede de embargos de declaração, aplicou à Exequente/Agravante multa de 2% sobre o valor da causa por considerar protelatórios os aclaratórios.

Alega a Agravante que a Agravada, intimada para informar o endereço atual de seu representante legal e o local onde se encontravam veículos localizados via sistema Renajud, forneceu deliberadamente endereço incorreto, frustrando a tentativa de penhora.

Sustenta que tal conduta se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos III e V do artigo 774 do Código de Processo Civil, caracterizando ato atentatório à dignidade da justiça.

Aduz ainda que os embargos de declaração opostos não tinham caráter protelatório, mas visavam sanar omissão na decisão que deixou de enfrentar o enquadramento da conduta da Agravada nas hipóteses legais do artigo 774 do Código de Processo Civil, sendo indevida a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, aplicando-se a multa do artigo 774, § 2o, do Código de Processo Civil à Agravada e afastando-se a multa imposta à Agravante. Subsidiariamente, caso mantida a multa por embargos protelatórios, pede sua compensação com o crédito exequendo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais: 1) a aplicabilidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça à Executada/Agravada; e, 2) a legitimidade da imposição de multa ao Exequente/Agravante por embargos de declaração protelatórios.

O primeiro ponto controvertido diz respeito à aplicabilidade da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil, o qual assim dispõe:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

(...)

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

O referido dispositivo visa coibir condutas do executado que obstaculizem o regular andamento do processo executivo, assegurando a efetividade da prestação jurisdicional. A norma tem caráter sancionatório e busca desestimular comportamentos desleais que frustrem a satisfação do crédito exequendo.

No caso em análise, se verifica do trâmite processual que o juízo
a quo
deferiu a inclusão de restrição via Renajud aos veículos em nome da Agravada, conforme decisão datada de 05/12/2023 (ID 136189092), tendo sido localizados os seguintes bens (ID 136238519):

Posteriormente, o juízo
a
quo proferiu o despacho de ID 137184979, determinando a baixa da restrição do veículo VW/Voyage de placa QCN-0459 (ID 137184983) e que a Agravada informe “
o endereço em que se encontram os veículos localizados na pesquisa Renajud de id no 136238519
” – sic.

No entanto, a Agravada se manifestou em ID 139455691, mas não cumpriu a determinação judicial. Ao contrário, alega que seria ônus da credora, ora Agravante, promover as diligências necessárias.

Dessa forma, tal conduta parece se amoldar às hipóteses previstas nos incisos III e V do artigo 774 do Código de Processo Civil.

A não indicação sobre a localização dos bens constritos configura embaraço à realização da penhora (inciso III) e descumprimento do dever de indicar onde estão os bens sujeitos à penhora (inciso V). Não se trata de mero descuido ou equívoco formal, mas de conduta que frustra diretamente a efetividade da execução.

O juízo de origem, ao indeferir a aplicação da multa, entendeu que a hipótese dos autos não estaria incluída no rol do artigo 774 do Código de Processo Civil. Contudo, tal interpretação parece restringir indevidamente o alcance da norma, que deve ser compreendida teleologicamente, considerando sua finalidade de assegurar a efetividade da execução e coibir condutas desleais da parte devedora, ora Agravada.

A interpretação teleológica do artigo 774 do CPC indica que o legislador buscou sancionar qualquer conduta do devedor que dificulte a satisfação do crédito exequendo, especialmente aquelas que obstaculizem a localização e apreensão de bens penhoráveis. A ausência de informação pela devedora enquadra-se perfeitamente nessa finalidade normativa, sobretudo quando a execução tramita há mais de 5 (cinco) dias.

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, positivado no artigo 5o do Código de Processo Civil, impõe aos sujeitos processuais o dever de agir com lealdade e cooperação.

Nesse contexto, o não atendimento ao comando judicial pela Agravada,

consistente na indicação da localização dos bens penhorados via Renajud, embora devidamente intimada, configura evidente ato atentatório à dignidade da justiça, permitindo a aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 774 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE APLICOU MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DE JUSTIÇA EM 10% DO VALOR DA CAUSA, POR TEREM OS AGRAVANTES RESISTIDO EM INFORMAR A LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO DOS BENS OBJETO DO FINANCIAMENTO – FLAGRANTE EMBARAÇO À PENHORA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, é flagrante o embaraço causado pelo devedor à efetivação da penhora determinada nos autos de origem. Isso porque deferida a penhora e remoção dos bens gravados com alienação fiduciária do contrato executado nos autos, a parte executada foi intimada, em duas ocasiões, para indicar os locais que se encontram tais bens, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do inciso V do artigo 774 do CPC (ID 70689187 – pág. 39 e ID 71112134 - origem). Dessa forma, observa-se que por, aproximadamente, dois anos, resistiu o Agravante (executado) a cumprir simples ordem judicial, a fim de embaraçar a concretização das penhoras dos bens, praticando atos de forma irregular, postergando o legítimo direito de o Agravado (exequente) receber o seu crédito, desprestigiando a atuação da Justiça.
(N.U 1029366-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAÇÃO DE BENS – ALEGAÇÃO DE NÃO POSSUIR PATRIMÔNIO – CONSULTA AO SISTEMA SNIPER PELO JUÍZO – VÁRIAS OUTRAS EMPRESAS ENCONTRADAS – DETERMINAÇÃO DE PENHORA – E APLICAÇÃO DE MULTA – ATO ATENTATÓRIO A JUSTIÇA – REGRA DO ART. 774, INCISO V, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza-se inércia do executado, quando devidamente intimado para indicar bens passíveis de penhora, não o faz. Assim, sua inércia injustificada configura ato atentatório à dignidade da justiça, ensejando a aplicação de multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC.
(N.U 1017684-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2023, Publicado no DJE 03/11/2023).

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR BENS A PENHORA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – ART. 774, V, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar bens passíveis de penhora nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc . V, do CPC.
(TJ-MT 10165625520218110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022).

Oportuno esclarecer que o despacho de ID 137184979, que determinou a intimação da Agravada para indicar a localização dos bens, foi expresso ao deferir os pedidos constantes no petitório de ID 137092059, no qual a Agravante requereu a intimação da devedora para indicar a localização dos bens, sob pena de “
sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, V, do Código de Processo Civil)
”.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada para aplicar-lhe a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a qual deve ser estabelecida em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado do débito em execução.

Este percentual se revela adequado, ao considerar, sobretudo, o valor do débito, até mesmo para evitar enriquecimento sem causa da parte contrária.

Ademais, consigna-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desnecessária a intimação pessoal da Agravada para a imposição da multa, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA . OMISSÃO NA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE . INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REGRA GERAL. ADVERTÊNCIA PRÉVIA. CARÁTER FACULTATIVO . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial contra acórdão que condicionou a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à prévia intimação pessoal do executado e advertência específica sobre a sanção . II. Questão em discussão 2. Controvérsia acerca da necessidade de intimação pessoal e prévia advertência específica para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. III . Razões de decidir 3. O art. 270 do CPC estabelece a intimação eletrônica como meio preferencial de comunicação processual, sendo a intimação pessoal exigível apenas mediante expressa previsão legal.
3.1. Para a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mostra-se suficiente a intimação eletrônica do executado, por ausência de previsão legal específica quanto à intimação pessoal. 4. A advertência prevista no art . 772, II, do CPC constitui faculdade judicial, não configurando requisito prévio obrigatório para imposição da multa
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para afastar a exigência de intimação pessoal e de prévia advertência como requisitos para a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para o prosseguimento do feito .Tese de julgamento: "1. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça prescinde de intimação pessoal do executado, sendo suficiente a intimação por meio eletrônico. 2. A advertência prévia ao executado sobre a possibilidade de aplicação da multa é uma faculdade do Magistrado, não constituindo requisito obrigatório ."Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 270, 772, II, 774, V. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.101 .500/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27.05 .2011; REsp 1.704.747/GO, Rel. Min . João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 08.02.2024; REsp 1.568 .936/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05.11 .2019.
(STJ - REsp: 1947791 GO 2021/0209132-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025) – destaquei.

Via de consequência, a decisão agravada também comporta reforma quanto ao segundo ponto controvertido, haja vista que a imposição da referida multa por ato atentatório à dignidade da justiça atende aos pleitos da Agravante, afastando o intuito protelatório dos embargos declaratórios.

Pelo contrário, considerando que a conduta da Agravada, conforme já analisado, se amolda às hipóteses previstas nos incisos III e V do artigo 774 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração tinham fundamento plausível, visando ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
dou-lhe provimento
para
reformar
a decisão agravada e
aplicar
à Executada/Agravada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixando-a em 3% (três por cento) do valor atualizado do débito em execução, a ser revertida em favor da credora, bem como,
afastar
a multa aplicada à Exequente/Agravante por embargos de declaração protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025